Tribunal: STJ
Processo: 0405834-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044750 - SP(2025/0405834-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS CARDOSO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, no qual se buscava a absolvição do agravante ou a
corpus
desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante alegou que o tribunal de origem recusou-se ilegalmente a apreciar as teses
defensivas na revisão criminal, não havendo supressão de instância. Argumentou, ainda,
que a condenação seria contrária às evidências dos autos e à lei federal, violando o artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. O tribunal de origem não conheceu as teses relativas à absolvição por fragilidade
probatória e à desclassificação da conduta, entendendo que a hipótese de julgamento
contrário à evidência dos autos não se confunde com a realização de nova valoração
probatória segundo entendimento mais favorável ao condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio pode ser conhecido e utilizado para absolver o agravante ou desclassificar sua
conduta para aquela tipificada no artigo 28 da
diante da alegação de
Lei n. 11.343/2006,
violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e da negativa de exame das
teses defensivas pela instância originária.
Documento eletrônico VDA54074079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ddae5af8-717c-47df-a870-8041c7e2041f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de condutas que demandem reexame aprofundado de fatos e provas,
procedimento vedado pelos limites do writ.
6. A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão da revisão criminal inviabiliza
sua apreciação por instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela
condenação do agravante com base no conjunto probatório, sendo incabível a revisão
desse entendimento na via do habeas corpus.
8. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem
reexame aprofundado de fatos e provas, sendo caracterizado pelo rito célere e pela
2.
vedação à dilação probatória.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão da
revisão criminal impede sua apreciação por instância superior, sob pena de supressão de
3.
instância.
A concessão de habeas corpus de ofício somente é possível diante da
constatação de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
I; CPP,
§ 2o;
art. 621,
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
HC 1022526/ES,
julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
198.668/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ddae5af8-717c-47df-a870-8041c7e2041f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044750 - SP(2025/0405834-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS CARDOSO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, no qual se buscava a absolvição do agravante ou a
corpus
desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante alegou que o tribunal de origem recusou-se ilegalmente a apreciar as teses
defensivas na revisão criminal, não havendo supressão de instância. Argumentou, ainda,
que a condenação seria contrária às evidências dos autos e à lei federal, violando o artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. O tribunal de origem não conheceu as teses relativas à absolvição por fragilidade
probatória e à desclassificação da conduta, entendendo que a hipótese de julgamento
contrário à evidência dos autos não se confunde com a realização de nova valoração
probatória segundo entendimento mais favorável ao condenado.
Documento eletrônico VDA54074084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 5a2efdca-4f22-4cd4-b352-636517f584bc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio pode ser conhecido e utilizado para absolver o agravante ou desclassificar sua
conduta para aquela tipificada no artigo 28 da
diante da alegação de
Lei n. 11.343/2006,
violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e da negativa de exame das
teses defensivas pela instância originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de condutas que demandem reexame aprofundado de fatos e provas,
procedimento vedado pelos limites do writ.
6. A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão da revisão criminal inviabiliza
sua apreciação por instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela
condenação do agravante com base no conjunto probatório, sendo incabível a revisão
desse entendimento na via do habeas corpus.
8. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem
reexame aprofundado de fatos e provas, sendo caracterizado pelo rito célere e pela
2.
vedação à dilação probatória.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão da
revisão criminal impede sua apreciação por instância superior, sob pena de supressão de
3.
instância.
A concessão de habeas corpus de ofício somente é possível diante da
constatação de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
I; CPP,
§ 2o;
art. 621,
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54074084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 5a2efdca-4f22-4cd4-b352-636517f584bc

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
HC 1022526/ES,
julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
198.668/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 350-360) interposto por VINICIUS
CARDOSO VIEIRA em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
(fls. 342-345).
corpus
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Ibitinga à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incursão
no artigo 33, § 4o, da com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
Lei n. 11.343/2006,
comunidade e prestação pecuniária (fls. 175-181).
Não tendo havido apelação, a sentença transitou em julgado. Desta decisão, a
parte propôs ação de revisão criminal, cujo pedido de revisão criminal conhecido em
parte e indeferido (fls. 290-296).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem: (i) revogar o
trânsito em julgado da sentença, com determinação de intimação pessoal do paciente
para interposição do recurso cabível; (ii) reformar a sentença para absolvição com base
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou (iii) desclassificar a infração
para o artigo 28 da
(fls. 2-13).
Lei n. 11.343/2006
O
não foi conhecido (fls. 342-345).
habeas corpus
No regimental (fls. 350-360), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que o
seja conhecido e concedida a ordem para absolver o
habeas corpus
agravante ou desclassificar a sua conduta para aquela tipificada no artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54074084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 5a2efdca-4f22-4cd4-b352-636517f584bc

O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem para absolver o agravante ou desclassificar a
corpus
sua conduta para aquela tipificada no artigo 28 da

Lei n. 11.343/2006.
Para tanto, argumenta que, no acórdão que indeferiu a revisão criminal, o
tribunal de origem recusou-se ilegalmente a apreciar as teses defensivas, não
havendo supressão de instância, portanto.
Pontua ter ocorrido violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, por ser a condenação contrária às evidências dos autos e à lei federal, com
possibilidade de apreciação por este Tribunal Superior diante da negativa de exame das
teses defensivas pela instância originária.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Conforme reconhecido pelo próprio agravante, as teses relativas à absolvição
por fragilidade probatória e à desclassificação da conduta não foram foram conhecidas
pelo Tribunal de origem (fl. 296), o qual consignou que a hipótese de julgamento
contrário à evidência dos autos não se confunde com a do julgamento apoiado em
interpretação probatória, não cabendo, na revisão criminal, a realização de nova
valoração probatória segundo entendimento mais favorável ao condenado.
Desse modo, inviável a apreciação das referidas teses por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser preservada a competência das
instâncias ordinárias. Neste sentido:
[...]
3.A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão
da revisão criminal inviabiliza sua apreciação por instância
superior, sob pena de supressão de instância.
(AgRg no AgRg no
relator
HC n. 1022526/ES,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJe de
.
22/12/2025)
Documento eletrônico VDA54074084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 5a2efdca-4f22-4cd4-b352-636517f584bc

Complemento que as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e
provas, analisaram o arcabouço probatório e concluíram acerca dos elementos sopesados
na condenação do agravante. A divergência desse entendimento é incabível na via do
s porquanto, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior
habeas corpu
Tribunal de Justiça, não é meio impróprio para a análise de teses que demandem incursão
no acervo fático-probatório. A esse respeito:
1. O
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de
origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e
das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não
admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
198.668/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
3/7/2024.

Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 5a2efdca-4f22-4cd4-b352-636517f584bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405834-0
HC 1.044.750 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001391920248260556 20310861820248260000 20418892024
22877140920258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX MARTINS
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS CARDOSO VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS CARDOSO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485845074908890@
2025/0405834-0 - HC 1044750 Petição : 2025/0120259-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:12
Código de Controle do Documento: ECE2D473-19A4-41BE-86CC-B37D0037E024